Tribunal: TJBA
Processo: 8108405-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8108405-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s): DANIEL GERBER

APELADO: MINERVINA DE JESUS DA SILVA

Advogado(s):RODRIGO OLIVEIRA BACELLAR BARBOSA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE CONCEDIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. DESFALQUE EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinar a cessação definitiva de descontos sob a rubrica "Contribuição AMBEC" no benefício previdenciário da autora, condenar a associação ré à restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos, totalizando R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) averiguar a presença dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça; (ii) aferir a regularidade da contratação do serviço associativo e a validade das provas digitais apresentadas pela ré; (iii) verificar o preenchimento dos requisitos para a repetição do indébito em dobro; (iv) analisar a configuração do dano moral decorrente de descontos não autorizados em aposentadoria e a adequação do montante fixado a título de reparação.

III. Razões de decidir

3. Concedida a gratuidade em razão da natureza jurídica da apelante AMBEC como associação privada sem fins lucrativos voltada à prestação de serviços a aposentados e pensionistas, nos termos do artigo 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.742.251/MG), que dispensa a comprovação de hipossuficiência para tais entidades.

4. Aplica-se ao caso a legislação consumerista, uma vez que a demandada, ao oferecer serviços e benefícios mediante remuneração descontada de proventos previdenciários, enquadra-se no conceito de fornecedora, sendo a autora consumidora por equiparação, nos termos dos artigos 2º, 3º e 17 do CDC. A responsabilidade é objetiva, cabendo ao fornecedor o ônus de provar a regularidade do vínculo contratual ou a existência de excludentes de responsabilidade.

5. A prova produzida pela ré, consubstanciada em "ficha de filiação" com
hash
de segurança e suposta auditoria telefônica, revela-se insuficiente para demonstrar a manifestação de vontade inequívoca da consumidora idosa. Inexiste nos autos comprovação técnica do envio de
link
, geolocalização precisa, endereço de IP ou
selfie
de verificação biométrica contemporânea à contratação, elementos essenciais para validar assinaturas digitais em contratos celebrados fora do estabelecimento comercial, especialmente com indivíduos vulneráveis.

6. A prática de realizar descontos sem solicitação prévia configura prática abusiva (art. 39, III, do CDC) e viola a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, que veda a contratação por telefone ou canais que não garantam a transparência e a segurança da informação. A ausência de contrato físico ou digital robusto impõe a declaração de nulidade do negócio jurídico e do débito dele decorrente.

7. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que a cobrança de serviço jamais contratado, mediante fraude ou descuido administrativo crasso, não constitui engano justificável, evidenciando conduta contrária à boa-fé objetiva.

8. O dano moral é inequívoco e decorre do próprio fato (in re ipsa), pois a subtração indevida de valores de benefício previdenciário, que possui nítida natureza alimentar e se destina à sobrevivência do idoso, ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a dignidade e a tranquilidade psíquica da parte atingida.

9. O valor indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo de piso mostra-se adequado à extensão do dano e à capacidade econômica da ofensora, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido

Tese de julgamento: “1.A ausência de prova pericial ou técnica robusta acerca da validação de token e assinatura digital em contratos de associação firmados com idosos impede o reconhecimento da validade do negócio jurídico quando negada a autoria pelo consumidor. 2. Descontos indevidos em benefícios previdenciários por serviços não contratados ensejam repetição em dobro do indébito e reparação por danos morais, dada a natureza alimentar da verba atingida."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14, 39, III e 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudências relevantes citadas: TJ-SP - AC: 10367703220198260576 SP 1036770-32.2019.8 .26.0576, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 21/06/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8108405-39.2024.8.05.0001, sendo Apelante Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos AMBEC e Apelada Minervina de Jesus da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
c
onhecer e negar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator